Tribunal: TJMT
Processo: 0003533-80.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
APELÇÃO CÍVEL No 0003533-80.2008.8.11.0041
Vistos etc.
Do exame dos autos, nota-se que a digitalização e inserção das peças processuais na plataforma do PJE ocorreram de forma desordenada e sem identificação individualizada das peças.
Assim, nos termos das Portarias Conjuntas n.o 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ, determino ao Setor responsável neste Sodalício pela digitalização dos processos físicos vindos do 1.o grau para que promova a correção digitalização e insira os documentos e peças processuais na plataforma do PJE, atentando-se para a ordem crescente de numeração das folhas e a correta nominação de cada arquivo.
Anoto que a mídia digital da audiência de instrução e julgamento também deve ser inserida na forma adequada, a fim de possibilitar a análise do recurso.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora